Tribunal: TJDFT
Processo: 0707326-18.2021.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2022-09-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. VALOR DA CAUSA. PROVEITO ECONÔMICO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. CORREÇÃO DE OFÍCIO. NOVO VALOR SUPERIOR AO TETO DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. INCOMPETÊNCIA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA ANULADA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto contra sentença de parcial procedência, cujo valor da causa foi declinado na petição inicial, a menor.
2. Segundo o art. 292, §3o, do CPC/2015, o juiz corrigirá de ofício e por arbitramento, o valor da causa, quando verificar que não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor.
3. Na hipótese, na petição inicial atribuiu-se à causa o valor de R$ 5.500,00; contudo, considerando a soma dos valores de todos os pedidos cumulativos (art. 292, inciso VI, do CPC/2015), em especial o pedido de limitação de desconto em conta corrente, que deve ter por base uma prestação anual (art. 292, §2o, do CPC/2015), a soma deles ultrapassa o teto dos Juizados Especiais Cíveis, que não pode exceder a quarenta salários mínimos (art. 3o, inciso I, da Lei n.o 9.099/1995).
4. Por ser matéria de ordem pública, o valor da causa poderá ser corrigido de ofício, inclusive nesta seara recursal, sobretudo quando o valor correto da causa ultrapassa a alçada dos Juizados Especiais Cíveis, a ensejar o reconhecimento da incompetência para o processamento e julgamento da causa.
5. Recurso CONHECIDO e PROVIDO. Valor da causa corrigido de ofício. Incompetência em razão do novo valor da causa. Sentença anulada. Processo extinto sem julgamento do mérito, com base no art. 485, inciso IV, do CPC/2015 c/c os artigos 3o, inciso I, e 51, inciso II, ambos da Lei n.o 9.099/1995. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.